Tribunal: TJPA
Processo: 0007620-35.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007620-35.2010.8.14.0006
APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TELEGRAMA AR. RETORNO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ.

- Hipótese dos autos que configura a inércia da parte autora, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competiam. Nesse contexto, o Magistrado determinou a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

- No caso, houve o envio de Telegrama ao endereço fornecido pelo autor na peça inicial, tendo, contudo, retornando com a informação “mudou-se”. Nesse contexto, deveria o julgador proceder com a intimação por Edital da parte autora, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no entendimento a respeito da obrigatoriedade de intimação por edital quando o autor não for encontrado no endereço constante no processo, pois é necessário averiguar seu efetivo animus de inércia. Ausente qualquer providência nesse sentido, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

APELO PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007620-35.2010.8.14.0006

APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. E BANCO PAN S.A.

APELADO: ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA. que, nos autos da Ação de Busca de Apreensão que move contra ROBERTO DE SOUZA VIEIRA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, consoante os motivos assim fundamentados ( Id. Num. 473596):

“(...)

O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece,
in verbis
:

Art. 274. (...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

In casu, verifico que a intimação da parte AUTORA restou frustrada em razão de não ter sido encontrada no endereço indicado na inicial, aplicando-se, portanto, a orientação do dispositivo acima transcrito.

Como cediço, é obrigação das partes manter o endereço atualizado nos autos. A intimação pessoal, prevista na sistemática processual, pressupõe a localização da parte. Se esta não forneceu elementos que permitam sua localização, responde pela omissão. A extinção do processo deve ser mantida pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em virtude do desconhecimento do endereço atualizado da autora. (...) (TJDFT, APC - 19990110480450, Relator Sandra de Santis, 6" Turma Cível, DJ de 25/05/2006).

Isso porque a paralisação do feito por inércia das partes faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Na lição de Nelton dos Santos, malgrado vigore, em nosso sistema, o princípio do impulso oficial (verart. 2° do CPC), dúvida não há de que, por vezes, o processo não tem como prosseguir senão mediante o concurso de uma ou de ambas as partes. Providências ou diligências a serem tomadas pelos interessados podem ser imprescindíveis à marcha processual. Em casos tais, não havendo, em absoluto, a possibilidade de o feito seguir seu curso apenas por impulso do Juiz, é legítima a exigência oficial no sentido de impor ao interessado à adoção de diligência faltante (in Código de Processo Civil Interpretado, coordenador Antônio Carlos Marcato, Ed. Atlas, SP: 2004, p. 770).

Ante o exposto, diante da falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC.”

No recurso de apelação de Id. Num. 4735958, a apelante alega, em síntese, que para haver a extinção do feito, necessário se faz a intimação pessoal do autor para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito, a teor do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. Circunstância esta que não teria ocorrido no caso dos autos.

Pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões, pois ainda não houve a triangulação da relação jurídica.

Distribuídos os autos neste Tribunal, coube-me a relatoria.

É o breve relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Antecipo que a irresignação merece provimento.

A inércia da parte autora, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Conforme disposto no artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, antes de extinguir o processo por tal fundamento, deve o Magistrado determinar a intimação pessoal da parte.

Hipótese que ocorreu no caso dos autos, tendo o Juiz a quo determinado no despacho de fl.76 do então autos físicos (Id. Num. 4735955), a intimação pessoal do autor para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

No caso, houve o envio de Telegrama nº ME696821001, remetido em 20.03.2020, ao endereço fornecido pelo autor na peça inicial. Porém o referido Telegrama não foi entregue, por motivo: “mudou-se” (Id. Num.4735955). Nesse contexto, o STJ sedimentou entendimento a respeito da obrigatoriedade de intimação por edital quando o autor não for encontrado no endereço constante no processo, pois é necessário averiguar seu efetivo animus de inércia.

Cito julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.
[...] 5.
Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação \'mudou-se\' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
6. O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução. 7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 8. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Desse modo, ainda que seja obrigação da parte manter atualizado o seu endereço junto ao juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC, entendo que no caso concreto a extinção do processo foi precipitada.

Assim, considerando o conjunto de circunstâncias acima elencadas, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para anular a sentença, determinando o regular andamento do feito.

É o meu voto.

Belém(PA), 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021